Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA MARIA BENTO BEZERRA, AURORA ALVES CAVALCANTE, ISMAEL LUIZ VALADÃO, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MILTOM ARRUDA DE MACEDO, GERALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA e FRANCISCO FRANCISLEI ALVES DA COSTA contra decisão que, proferida no âmbito de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar vindicado na petição inicial, nos seguintes termos: “Recebo a emenda em parte, apenas para considerar que não há ato de Secretário de Estado impugnado no presente Writ, bem como para determinar a retificação do valor da causa e juntada do comprovante de recolhimento de custas complementares. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ISMAEL LUIZ VALADAO, ANA MARIA BENTO BEZERRA, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MILTOM ARRUDA DE MACEDO, GERALDO LOURENCO DE OLIVEIRA, AURORA ALVES CAVALCANTE, FRANCISCO FRANCISLEI ALVES DA COSTA contra ato praticado pelos impetrados, Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, Chefe da Unidade de Administração da Folha de Pagamento – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, Presidente do Iprev, via do qual pretendem que os impetrados se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração, especialmente quanto à supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas. Para tanto afirmam, em suma, que, em virtude de ato praticado pelos impetrados, amargaram supressão de valores em suas respectivas remunerações. Argumentam que os pareceres fazem alusão ao exercício da autotutela administrativa para suprimir “majoração automática das rubricas correspondentes aos planos BRESSER E URP, quando da ocorrência de ampliação salarial e/ou escalonamento”. Esclarecem que a Administração Pública se arvora no argumento de serem as rubricas relativas aos planos BRESSER e URP consideradas VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. Contudo, a Administração afirma ser imprescindível a intervenção legislativa para enquadramento das mencionadas rubricas como VPNI. Dizem, entretanto que, até pouco tempo o entendimento da Autoridade Administrativa era no sentido de pagar as demais gratificações, tendo as rubricas BRESSER e URP como base integrante, havendo no ato coator uma mudança de entendimento, mudança esta que não pode gerar prejuízos aos servidores que há mais de 30 anos recebem seus vencimentos deste modo. Defendem que a remuneração é irredutível. Postulam tutela liminar para que as autoridades se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração, especialmente quanto à supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas. No mérito, requerem que seja confirmada a Medida Liminar, concedendo a Segurança, declarando nula a decisão Administrativa que visa suprimir as Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, por afronta ao Princípio Constitucional de garantia ao Contraditório e Ampla Defesa, por violação a Coisa Julgada e pela Decadência do Direito de Exercício da Autotutela Administrativa. De igual modo pela ofensa ao princípio da Legalidade em Sentido Estrito, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar 840/2011. No mesmo sentido, por afrontar a Irredutibilidade Salarial, artigo 37, XV, da Constituição Federal, abstendo-se o Distrito Federal de promover quaisquer descontos em suas remunerações. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pois bem. In casu, verifico que os impetrantes estão irresignados com a atitude da Administração Pública de retificar o valor das rubricas correspondentes aos planos BRESSER E URP. Entretanto, em análise sumária e não exauriente, vislumbro que tal ato está amparado no princípio da autotutela administrativa. Tendo a Administração observado a prática de erro decorrente de aplicação equivocada da legislação, tomou as providências necessárias para a regularização do pagamento. Entretanto, não há notícias nos autos de que a Administração Pública tenha intimado os impetrantes a devolverem valores percebidos de boa-fé. Nesse sentido, não há fundamento para intervenção judicial liminar, na contramão da presunção de legitimidade ostentada pelo ato atacado, a qual será profundamente analisada após a prestação das informações pelas autoridades impetradas. Ademais, na hipótese dos autos, verifico que não há risco de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Isso porque os reflexos do ato atacado se tratam de pequena redução nos rendimentos dos impetrados, de fácil perseguição. Lado outro, caso seja deferida a tutela liminar e a solução de mérito venha a divergir dela, a parte adversa amargará prejuízo irrepetível. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intimem-se as autoridades impetradas (Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, Chefe da Unidade de Administração da Folha de Pagamento – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, Presidente do Iprev), a prestarem suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 44895829), os agravantes/impetrantes sustentam a pratica de ato coator que acarretou indevida supressão remuneratória, fundamentado no “exercício da autotutela administrativa para suprimir “majoração automática das rubricas correspondentes aos planos BRESSER E URP, quando da ocorrência de ampliação salarial e/ou escalonamento”. Esclarecem que “ao receberem o Reajuste da terceira parcela conferido pela Lei Distrital de no 5.218, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 e demais gratificações, receberam-nas incidindo sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo as Rubricas Bresse e URP, como sempre ocorrera em todo o histórico funcional, basta observar os contracheques anexados, cotejando-os entre os meses anteriores ao corte e o mês após a supressão”. Alegam que a supressão de seus vencimentos deveria ser precedida do devido processo administrativo com o exercício do contraditório pelos agravante/impetrantes, ainda que considerada a hipótese de Autotutela da Administrativa, nos termos do artigo 178, da Lei Complementar no 840/2011. Apontam, ainda, a necessidade da existência de Lei ou de decisão judicial que imponha a conversão das referidas rubricas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Ressaltam, ainda, afronta à coisa julgada estabelecida no âmbito do Mandado de Segurança no 0703987-84.2017.8.07.0018, no qual os ora agravantes também figuraram como impetrantes. Pugnam, ai final, pelo deferimento da liminar vindicada e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, no sentido de determinar “à autoridade coatora e ao Distrito Federal, que se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração dos Impetrantes, especialmente quanto a supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, restabelecendo os valores ilegalmente suprimidos”, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança impetrado na origem. Preparo ID 44897869. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, a concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, vislumbro a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada Isso porque, na hipótese, há indícios suficientes de que a supressão de parcela da remuneração dos agravantes/impetrantes foi efetivada por meio do exercício do poder de autotutela da Administração Pública sem, contudo, a observância da abertura do necessário processo administrativo, como o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos afetados, conforme estabelecido pelo artigo 178, da Lei Complementar no 840/2011. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já fixou entendimento no sentido de que nos termos do artigo 90 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, somente por lei estrita é possível a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. Dessa forma, não se admite, por mero ato administrativo, a alteração do regime remuneratório do servidor público mediante a transformação, sem autorização legal, de verbas trabalhistas incorporadas aos seus vencimentos por decisão judicial transitada em julgado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Ademais, a manutenção da vigência do ato apontado como coator representa evidente possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, visto tratar-se de supressão de verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar à autoridade coatora e ao Distrito Federal, que se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração dos Impetrantes, especialmente quanto a supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, restabelecendo os valores ilegalmente suprimidos, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança impetrado na origem. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intime-se.